Tribunal: CARF
Processo: 10830.009210/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.009210/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.715 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
MONICA CATARINA QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de
reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito
de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente,
não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o
70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE
O rendimento tributável recebido pelo dependente deve ser somado aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF.
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções/compensações estão sujeitas a comprovação ou justificação
a juízo da autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções/compensações
exageradas, ou se não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto na parte que alega inconstitucionalidade, ilegalidade
e matéria estranha à lide, rejeitando-se as preliminares de prescrição, decadência e nulidade, e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009210/2010-24
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte supraidentificada foi notificada a recolher IRPF Suplementar, código
2904, no valor de R$1.134,76 decorrente da omissão de rendimentos recebidos da
LOGISCOOPER Cooperativa de Trabalho de Profissionais da Área de Saúde, CNPJ no
04.135.801/0001-15, no valor de R$5.001,45 e glosa de deduções/compensações no
valor de R$3.032,64 por glosa de dedução de dependentes por falta de comprovação da
relação de dependência (fl.8). Enquadramento Legal: Art. 1o e 3o da Lei no 7.713/88;
arts. 1o e 4o da Lei no 8.134/90; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 e 45 do
Decreto no 3.000/99 - RIR/99.
A notificada requer a nulidade do lançamento por falta de descrição dos fatos e
dispositivos legais e no mérito, alega que: 1o) os valores recebidos pelos dependentes
não atingem o limite mínimo de obrigatoriedade de declarar, conforme Manual de
Preenchimento do IRPF; 2o) os dependentes declarados são seus irmãos a quem ajuda
financeiramente e que os valores que lhes foram repassados estão registrados nas suas
DAA no quadro de Pagamentos e Doações; 3o) os débitos espontâneamente confessados
estão isentos de multas e juros por inconstitucionalidade do §4o do art. 39 da Lei
9.250/95.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE
O rendimento tributável recebido pelo dependente deve ser somado aos rendimentos do
contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
GLOSA DE DEDUÇÕES.
Todas as deduções/compensações estão sujeitas a comprovação ou justificação a juízo
da autoridade lançadora. Se pleiteadas deduções/compensações exageradas, ou se não
forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do contribuinte.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe à administração tributária manifestar-se sobre a constitucionalidade ou
legalidade da norma, restringindo-se a aplica-la no sentido literal, sob pena de
responsabilidade funcional.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) violação ao princípio da legalidade;
b) possibilidade de retificação da declaração para ajustar à realidade fática;
c) ocorrência de decadência do lançamento;
d) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário;
e) aplicação da remissão do crédito tributário, conforme previsão legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre (i) omissão de rendimento auferido por dependente (marido)
e (ii) glosa de dependentes maiores de 21 (vinte e um) anos e seu enquadramento nas hipóteses
do inciso V do art. 35 da Lei 9.250/95.
Não conhecimento. Inconstitucionalidade e ilegalidade
Quanto ao mérito da inconstitucionalidade e legalidade, a pretensão recursal
esbarra na SÚMULA CARF N.o 2, a qual enuncia que o Egrégio Conselho não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, aplicando-se o comando do art.
114, § 12, II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.

Prescrição e decadência
O contribuinte alega prescrição do crédito tributário.
Cumpre observar que prescrição é caducidade do direito de o Fisco cobrar o
crédito constituído e não do direito de lançar, de constituir o crédito. Dessa forma, não é
aplicável à atividade do lançamento o disposto no artigo 174 do CTN – Código Tributário
Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

O prazo prescricional somente flui a partir da constituição definitiva do crédito
tributário, na forma do art. 174 do CTN, o que também não é o caso, tendo em vista que o
lançamento ainda está sob discussão administrativa.
A prescrição só ocorre após o lançamento efetuado (constituição definitiva do
crédito tributário) e não antes deste. Antes do lançamento o que ocorre é a decadência do direito
do fisco lançar o crédito, o que também não ocorreu, conforme exporemos a seguir.
Sendo o Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF tributo sujeito a lançamento
por homologação, e tendo seu fato gerador, complexivo, ocorrido em 31.12.2006, o termo inicial
(para fins de prazo decadencial) é a data de ocorrência do fato gerador. Entretanto, essa regra só
se aplica se tiverem sido cumpridas as exigências da lei (art. 150, §4o, CTN) para tal modalidade
de lançamento, isto é, o pagamento antecipado do imposto, mediante quotas, retenção na fonte e
carnê-leão.
Considerando que no presente caso não houve antecipação do imposto, o
lançamento submete-se às regras de lançamento de ofício (art. 173, I, c/c art. 150, IV – CTN).
Dessa forma, temos que os valores lançados somente são conhecidos pelo fisco
quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual por parte do contribuinte, ou seja, é
nesse momento que se oferecerá à tributação o rendimento auferido, diminuindo as deduções
pleiteadas, e apurando o quantum de imposto devido.
Isso porque, como já anteriormente falado, o fato gerador do imposto de renda de
pessoa física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador
complexivo, apurado no ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de um
determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, se
isoladamente considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária
exigível.
Assim é que a base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os
rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-calendário, diminuídos das deduções pleiteadas.
O § 2o do art. 2o do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 – RIR/1999, vigente à época, cuja base legal
é o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, dispõe que “O imposto será devido mensalmente à medida
em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 85”. O ajuste de que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se à apuração anual
do imposto de renda, na declaração de ajuste anual, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente considera-se consumado por
ocasião da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os rendimentos
recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro (do ano anterior ao da entrega) e que o
imposto seja devido à medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o lançamento ou
qualquer outro pronunciamento, por parte da Fazenda Pública, só pode ser efetuado após a data
em que se instaure a possibilidade jurídica de assim proceder-se, ou seja, após a efetiva entrega
da Declaração de Ajuste Anual, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo limite estipulado
para a sua entrega. Somente após esse prazo é que se instaura a possibilidade de efetuar o
lançamento de ofício.
Desta forma, o fato gerador do imposto apurado, relativamente aos rendimentos
sujeitos ao ajuste anual, só pode se perfazer em 31 de dezembro de cada ano.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

Considerando-se, portanto, que o Imposto Devido é o apurado na Declaração de
Ajuste Anual, tem-se que o fato gerador, relativamente ao ano-calendário de 2006, ocorreu em
31/12/2006.
No caso concreto, o lançamento é relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
exercício 2006, efetuado em 14/06/2010. Para o referido lançamento, portanto, a contagem do
prazo decadencial é feita obedecendo-se o disposto no artigo 173, inciso I, do CTN, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Considerando que a declaração de ajuste anual foi entregue no dia 31.03.2007,
portanto dentro do prazo estipulado pela legislação, temos que o prazo decadencial iniciou-se em
01.01.2008 e encerrou em 31.12.2012. Assim, temos que o lançamento ocorreu dentro do prazo
de 05 (cinco) anos determinado no artigo 173, I, do CTN, não havendo, portanto, o que se falar
em decadência do lançamento impugnado.

Preliminar de nulidade

Verifica-se acertada a decisão de 1a instância que rejeita a preliminar de nulidade,
a qual adoto como fundamento da presente decisão, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Na impugnação são invocadas circunstâncias envolvendo a nulidade do lançamento.
Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não fica demonstrado nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, (Processo Administrativo Fiscal) – PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Pelo exame dos dispositivos citados, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estas são as
hipóteses em que o legislador presume, de forma absoluta, ter havido prejuízo à ampla
defesa e ao contraditório.
No caso, não ocorreu nenhuma dessas hipóteses. O lançamento em questão foi levado a
efeito por autoridade competente e concedido ao contribuinte o mais amplo direito à
defesa e ao contraditório, pela oportunidade de apresentar, tanto da fase de instrução do
processo em resposta às intimações para esclarecimentos, quanto na fase de
impugnação, pode o autuado trazer novos argumentos, alegações e documentos no
sentido de tentar ilidir as infrações apuradas pela fiscalização. Logo, não há que se
cogitar de nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

Outras irregularidades não importam, a priori, nulidade, pois, quanto a elas, exige-se de
acordo com a sistemática adotada pela norma que rege o Processo Administrativo Fiscal
(Decreto no 70.235/1972) e pelo código de Processo civil, cujo regramento e princípios
são aplicados de forma subsidiária, a efetiva demonstração do prejuízo sofrido.
No presente caso, a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2007/6084451097444129 (fls.7/8) identifica os fatos e aponta a
legislação correspondente que determinou a infração.

Matéria estranha à lide

Não há como se conhecer de matéria estranha à lide (emprego da analogia,
remissão total ou parcial, aplicação da não-cumulatividade e compensação do imposto). Não há
razoável concatenação entre a alegação de violação normativa e os dispositivos elencados como
violados pelo recurso voluntário.

Mérito

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Quanto a omissão de rendimentos recebidos pelo marido Genario Alves Batista, CPF no
484.847.336-53, a contribuinte optou por declará-lo como dependente e, nesta condição,
aproveita-se dos pagamentos e deduções relativos ao mesmo, logo, deve incluir seus
rendimentos na DAA. A não obrigatoriedade de declarar os rendimentos pelo
dependente, não desobriga a titular da DAA de informá-los ao fisco, visto que irá
aproveitar deduções que não poderia, caso o marido não fosse incluído como
dependente tributário.
Quanto a glosa dos dependentes Andreia Queiroz Costa e Darlan Queiroz Costa, irmãos
da impugnate, não pode ser aceita a dedução porque não se enquadram na hipótese do
inciso V do artigo 35 da Lei no 9.250/95, ou seja, os irmãos tinham mais de 21 anos e,
só admitida a dependência, se comprovada a guarda judicial ou a incapacidade física ou
mental dos irmãos para o trabalho.
Quanto às questões relacionadas aos princípios constitucionais, cabe destacar que esses
aspectos não podem ser analisados pelo julgador da esfera administrativa. Essa análise
foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de competência para
examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico nacional. As autoridades administrativas, enquanto responsáveis pela execução
das determinações legais, devem sempre partir do pressuposto de que o legislador tenha
editado leis compatíveis com a Constituição Federal e Código Tributário Nacional.
Assim, não há que se cogitar de desobediência aos dispositivos legais elencados, no
âmbito da Administração Tributária, quando esta, no exercício da sua atividade de
fiscalização, logre efetuar o lançamento de crédito tributário, lastreado em fatos e atos
atribuídos ao sujeito passivo, que ensejam a exigência de tributos e dos acréscimos
legais pertinentes, desde que referido lançamento seja devidamente fundamentado em
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.715 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.009210/2010-24

regular procedimento de ofício e de acordo com os dispositivos legais que regem a
espécie.
É inócuo, então, suscitar tais alegações na esfera administrativa, pois não se pode, sob
pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas motivadoras do lançamento,
cuja validade está sendo questionada, em observância ao art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional (CTN).
Logo, não há porque manifestar-se o julgador na esfera administrativa, sobre a
constitucionalidade da multa e juros definidos no § 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/95
com a alteração da Lei no 9.532/97.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
exceto na parte que alega inconstitucionalidade, ilegalidade e matéria estranha à lide, rejeitando-
se as preliminares de prescrição, decadência e nulidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 81
DF CARF MF
Original